Tribunal: TJMT
Processo: 1003913-20.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003913-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELMA MARIA DE SOUSA MASSANEIRO - CPF: 536.018.071-49 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA MASSANEIRO - CPF: 482.460.931-34 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS – PARTILHA REALIZADA EM SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – TERMO DEVIDAMENTE ASSINADO PELAS PARTES E RESPECTIVOS ADVOGADOS – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO E AMEAÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS – ATO JURÍDICO VÁLIDO, PERFEITO E ACABADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O vício de consentimento, capaz de macular o negócio jurídico, deve se fundar na existência de erro, dolo e/ou coação, que, devidamente comprovados, sejam de tal proporção, que promova o desequilíbrio da atuação volitiva da parte, de modo a forçar a deliberação e estabelecer divergência entre a vontade real ou, ainda, não possibilitar que esta vontade se forme.

No caso, a autora foi previamente intimada da realização da sessão de conciliação, a ser realizada no
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
e para lá se dirigiu, acompanhada por sua advogada, ocasião em que, mediante livre e espontânea vontade, concordou com o divórcio consensual e ajustou acerca da partilha de bens, tudo conforme Termo de Sessão de Conciliação, que foi devidamente homologado pela magistrada singular.

Não havendo qualquer elemento de prova que demonstre, de forma conclusiva, que a parte autora tenha assinado o propalado acordo, sob a influência de alguma ameaça ou coação, que tenha induzido a sua vontade, ou mesmo que tenha impedido a manifestação dela, e, por consequência, maculado o negócio jurídico, é de rigor a improcedência do pedido anulatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Nelma Maria de Sousa Massaneiro
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Anulatória de Partilha de Bens
,
ajuizada em face de

Marcelo da Silva Massaneiro
; deixando de condenar a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora alega que ajuizou esta demanda com a intenção de anular parcialmente a sentença homologatória do acordo, realizado na Sessão de Conciliação, relativamente à partilha de bens do ex-casal, em razão de vício no consentimento.

Diz que os litigantes contraíram matrimonio em 1993 e que conviveram por mais de 24 (vinte e quatro) anos, quando, então, sobreveio a separação do casal, ensejando, inclusive, pedido judicial de afastamento do apelado do lar conjugal, por meio do Processo nº 1003749-89.2018.8.11.0003.

Alega que foram apresentados aos autos a partilha dos bens do casal, conforme decisão proferida no Procedimento nº 173361/2018, que tramitou perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Rondonópolis, e que a divisão ocorreu de forma desproporcional, tendo em vista que o apelado ficou com a maioria dos bens adquiridos durante a constância da sociedade conjugal.

Afirma que apelado agiu de má-fé, colacionando aos autos um acordo pré-estabelecido com informações inverídicas, referente ao patrimônio que ficou para si, e seus verdadeiros valores.

Sustenta que o dolo ficou demonstrado pela constatação de valores discordantes do patrimônio e que a coação moral ficou comprovada pelos áudios, conversas entre eles, bem como pela própria medida judicial de afastamento do lar.

Diz que a lesão também ficou evidenciada em conversa mantida com o Apelado, ocasião em que admitiu que seu caminhão vale muito mais que o mencionado no acordo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido e, assim, anulada a partilha, a fim de possibilitar uma melhor divisão de patrimônio.

As contrarrazões vieram ao id. 82200493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nelma Maria de Sousa Massaneiro
ajuizou esta demanda, alegando que foi casada com o Sr.
Marcelo da Silva Massaneiro
desde
1993 e que conviveram por mais de 24 (vinte e quatro) anos, quando, então, sobreveio a separação do casal, ensejando, inclusive, pedido judicial de afastamento do apelado do lar conjugal, por meio do Processo nº 1003749-89.2018.8.11.0003.

Alega que, no Procedimento nº 173361/2018, que tramitou perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Rondonópolis, foi apresentada a partilha dos bens do casal, que restou homologada, conforme decisão proferida nos referidos autos.

Afirma, contudo, que a divisão ocorreu de forma desproporcional, uma vez que o apelado ficou com a maioria dos bens adquiridos durante a constância da sociedade conjugal, e que tal fato de deu, porque a assinatura do referido acordo foi motivada por ameaças, chantagens e pressões psicológicas, por parte do requerido.

Por essas razões, pugna pela anulação da partilha de bens, realizada em Sessão de Conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na data de 05/07/2018, porque estaria eivada por vício de consentimento.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, por ausência de provas acerca do
vício de consentimento alegado, que tenha induzido a sua vontade e, por consequência, maculado o negócio jurídico.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Isso porque, com base nas provas produzidas nestes autos, não restou demonstrada a indigitada coação/ameaça, que pudesse ensejar o propalado vício de consentimento, capaz de macular a partilha de bens, levada a efeito mediante transação, levada a efeito em
Sessão de Conciliação, realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, conforme Termo de Sessão de Conciliação, colacionado ao id.

82199474 (fls. 17/22).

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser anulado, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabe à parte autora a sua comprovação, porque ele não se presume.

Com efeito, a rigor do que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora afirme que realizou a partilha de bens, sob ameaça, chantagens e torturas psicológicas, não fez qualquer prova nesse sentido.

Com efeito, não obstante seja possível aquilatar que a autora suportou ligeira desvantagem na divisão do patrimônio comum do casal, tal fato, por si só, não é capaz de macular no negócio jurídico, que, aliás, foi realizado sob a batuta do Poder Judiciário, por ocasião da realização da Sessão de Conciliação, promovida pelo
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, onde as partes estiveram, o tempo todo, assistidas por seus advogados, legalmente constituídos.

Assim, estando, a partilha de bens, fundada em
direito patrimonial disponível
, ou seja, naquele que as partes podem livremente dispor, não é possível extrair qualquer mácula, capaz de ensejar a nulidade do ato, baseada apenas no fato de a autora ter anuído em aceitar parte menor parte do patrimônio comum do casal.

Neste caso, estaria evidenciado, talvez, o arrependimento, porém, jamais, qualquer indício de coação ou ameaça, como pretende fazer crer a apelante.

O vício de consentimento, capaz de macular o negócio jurídico, deve se fundar na existência de erro, dolo e/ou coação, que, devidamente comprovados, sejam de tal proporção, que promova o desequilíbrio da atuação volitiva da parte, de modo a forçar a deliberação e estabelecer divergência entre a vontade real ou, ainda, não possibilitar que esta vontade se forme.

Na hipótese, como bem decidido pelo sentenciante, não há nenhum elemento de prova que demonstre, de forma conclusiva, que a parte autora tenha assinado o propalado acordo, sob a influência de alguma ameaça ou coação, que tenha induzido a sua vontade, ou mesmo que tenha impedido a manifestação dela, e, por consequência, maculado o negócio jurídico.

Ao revés.

A autora foi previamente intimada da realização da sessão de conciliação, a ser realizada no
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
e para lá se dirigiu, no dia e hora marcados, devidamente acompanhada por sua advogada, constituída nos autos, ocasião em que, mediante livre e espontânea vontade, concordou com o divórcio consensual, dispensou os alimentos, manifestou seu interesse em voltar a utilizar seu nome de solteira e ajustou acerca da partilha de bens, tudo conforme Termo de Sessão de Conciliação, colacionado ao id.

82199474, que se acha devidamente assinado pelas partes, seus advogados e pelo conciliador.

O referido termo foi devidamente homologado pela magistrada singular, que, na oportunidade, inclusive, aferiu acerca da presença dos requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos, promovendo a homologação do ajuste, consoante se infere da decisão colacionada ao id.

82199473.

Assim, não restando provada a existência de qualquer defeito que tenha prejudicado a validade do negócio jurídico, induzindo a anuência da parte autora mediante coação, como alega, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Analisando a mesma matéria, este tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DIVÓRCIO – ACORDO HOMOLOGADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – SONEGAÇÃO DE BENS – INOCORRÊNCIA – CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO BEM NO MOMENTO DA PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, o que não restou evidenciado no caso em apreço
. Conforme inteligência do art. 2.022, do C. Civil c/c art. 669, inciso I, do CPC, estão sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados por uma das partes à época do acordo de divórcio, bem como, quaisquer outros bens que se tiver ciência após a partilha. In casu, a apelante tinha ciência da existência do bem no momento em que celebrou o acordo do divórcio, não havendo o que se falar em sobrepartilha. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT 00013834420158110086 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA PROCLAMADA NO JUÍZO SINGULAR. IRRESIGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE AUTORA. TRANSAÇÃO ENVOLVENDO A PARTILHA DE BENS, CELEBRADA EM DEMANDA DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PRIMEIRA AUTORA ASSINOU A PEÇA DE INGRESSO E A PROCURAÇÃO MEDIANTE COAÇÃO PERPETRADA PELO RÉU. SUSTENTADA AMEAÇA DE MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA, A TEOR DO ART. 333, INC. I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOTICIANDO AS AGRESSÕES ANUNCIADAS. PLEITO DE ANULAÇÃO FORMULADO APÓS PASSADOS DOIS ANOS DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem o que não se mostra possível invalidar transação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre suas conveniências
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 20110053067 Ibirama 2011.005306-7, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 23/05/2013, Quarta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA. - Como regra geral, o contrato válido obriga as partes contratantes, sendo a declaração de sua nulidade uma exceção, que somente se aplica nos casos em que constatam-se presentes os chamados vícios de vontade ou de consentimento, capazes de torná-lo nulo ou anulável - O entendimento pacífico em nossa doutrina e jurisprudência é no sentido de que
para o reconhecimento do vício de coação - que se constitui em séria ameaça, a ponto de subtrair a vontade consciente do agente e ser capaz de macular o negócio jurídico - é indispensável que a parte que a alega ter sofrido prove, de forma inequívoca, a sua ocorrência
.
(TJ-MG - AC: 10382160141273001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021